Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0746644-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Após informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, no sentido de que foi cumprida a liminar id 53158398, a impetrante alega que não teve conhecimento da convocação para o curso de formação, por não ter constado seu nome dos Editais 13 – 17/11/23 - (1a chamada) e 14 – 29/11/23 - (2a chamada). Assinala que somente tomou conhecimento do telegrama enviado para matrícula em 1a chamada, prevista para os dias 27 e 28 de novembro, quando foi juntado aos autos, em 29/11/23. Ressalta que a comunicação foi enviada para endereço diverso do atual, que foi declinado na inicial. Afirma que não teve acesso ao sistema para se matricular em 2a chamada, nos dias para tanto reservados, 04 e 05 de dezembro. Requer seja habilitada para realizar a matrícula e, consequentemente, comunicada por meio idôneo, apresentando, para tanto, contato telefônico atual e endereço de e-mail. 2. Não se tem notícia se o endereço informado pela impetrante na inscrição do concurso coincide com aquele para o qual foi enviado o telegrama (id 53943656) de convocação para o curso de formação. De qualquer sorte, o telegrama refere-se ao Edital 13 (id 54295790) e dele não consta o nome da impetrante na lista dos convocados. Além disso, a comunicação nos autos do cumprimento da liminar deu-se após o período de matrícula, o que inviabilizou o conhecimento da impetrante a tempo de cumprir os prazos do edital. Dessarte, faz-se necessária a abertura de novo prazo para matrícula da impetrante no curso de formação. Posto isso, intimem-se os impetrados para, em até 48 horas, reabrirem o prazo para matrícula da impetrante no curso de formação, comunicando-a previamente, de preferência por e-mail, ou por juntada da convocação nos autos com tempo suficiente para que ela possa efetuar a inscrição. Cumpra-se por Oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator